Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700438-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: REGINALDO DE SOUZA SOARES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo à apelação, interposto por REGINALDO DE SOUZA SOARES, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) proposta em face de ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e CARTÃO BRB S/A. Na inicial, em sede de tutela de urgência, o autor pediu a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC). Caso indeferido o pedido anterior, requereu a garantia do direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade até o final do julgamento desta ação, nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016) e Tema 1085-STJ, bem como a sua não inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de ações de cobrança. No mérito, caso não haja acordo, pugnou pela instauração do processo por superendividamento (art. 104-B do CDC) e elaboração de plano judicial compulsório, com fixação do mínimo existencial com base no art. 7o, IV, da CF/88 e Lei Distrital no 7.239/2023. Subsidiariamente, pediu a revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (ID 165720043). A decisão de ID 165970471 deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida “para determinar que a ré BANCO DE BRASÍLIA SA suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, o débito automático na conta corrente da parte autora referente às parcelas mensais dos contratos firmados com a ré após o ano de 2009, nos moldes do requerimento de ID 165724249, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor global de R$ 30.000,00”. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e a tutela de urgência, que suspendia os descontos em conta corrente e contracheque, revogada. O magistrado consignou não terem sido preenchidos os requisitos para caracterização do superendividamento. Acrescentou não caber ao procedimento da Lei 14.181/2021 discutir a limitação de descontos consignados. Nesse cenário, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça (ID 258395904). Em suas razões, o autor pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação ou a antecipação da tutela recursal, para determinar ao BRB que se abstenha de reter integralmente o salário do apelante, restabelecendo-se a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo pela Turma Cível. Subsidiariamente, seja determinada abstenção imediata de débitos referentes a parcelas em atraso (estoque da liminar), limitando-se o banco a descontar apenas o valor nominal da parcela mensal original de R$ 1.452,09 (referente ao contrato ID 165723015), preservando-se o restante da remuneração para a subsistência do recorrente. Narra que, imediatamente após a revogação da tutela de urgência, o BRB procedeu à retenção integral de seu salário creditado em janeiro de 2026, com débitos sob a rubrica "AMORTIZACAO PREJUIZO", totalizando R$ 7.093,93, deixando o saldo da conta em R$ 0,00. Assevera constituir prática de autotutela a retenção de 100% dos vencimentos para satisfação de parcelas acumuladas durante a vigência de liminar, prática vedada pelo ordenamento, devendo eventual ressarcimento de prejuízo ocorrer mediante liquidação e execução nos próprios autos. Ressalta que já havia exercido seu direito potestativo de revogação administrativa da autorização de débitos em conta corrente, o qual foi expressamente acatado pelo BRB, inexistindo autorização contratual vigente para que o banco debite qualquer valor diretamente na conta corrente, devendo a cobrança ocorrer por outros meios (ID 80036951). É o relatório. Decido. É imperiosa a análise inicial da tutela de urgência postulada pelo autor. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, e, nos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta à apreciação em sede liminar (cancelamento da autorização de descontos em conta bancária), é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÕES CÍVEIS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%. PREJUDICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há que se falar em superendividamento, considerando que o autor não adotou o rito previsto na Lei no 14.181/2021. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, o que não representa o caso em comento. 2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente. 3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contratos de empréstimo com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título. 4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança. 5. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, sendo legítimos os descontos realizados até o reconhecimento judicial da revogação. As dívidas, ainda que pagas por outro meio, permanecem sendo devidas, de modo que a restituição pretendida resultaria em enriquecimento sem causa do consumidor. 6. Resta prejudicado o pedido de exclusão do limite legal de 30% dos rendimentos do mutuário, se este cancelou a autorização de desconto das prestações em conta corrente. 7. No caso concreto, não logrou o autor comprovar a ocorrência de constrangimento que tenha causado danos à sua imagem ou a negativação de seu nome, até porque ele não apresentou outra forma de pagamento, além de se tratar de débito exigível, de modo que a situação de cobrança dos valores pelo banco réu não se enquadra em situação ensejadora de danos morais. 8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.” (0703221-29.2024.8.07.0004, Relator(a): Leonor Aguena, Relator(a) Designado(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 20/10/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do autor, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Outrossim, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022) - g.n. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente, como forma de garantir sua subsistência digna. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A. que se abstenha de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do apelante, haja vista que o pedido de revogação está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Cumpra-se com urgência. Dou a esta decisão força de mandado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 16:03:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador